Tribunal: TJMT
Processo: 1059462-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059462-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), SALVINO TEODORO RIBEIRO - CPF: 340.992.472-87 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Salvino Teodoro Ribeiro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória movida em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedentes os pedidos. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, a apelante argui a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Suscita ainda a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que não lhe foi oportunizada a instrução probatória.

No mérito, assevera a violação ao devido processo legal no âmbito administrativo, bem como dificuldade de acesso à integra dos processos e ausência de saneamento. Discute sobre o mérito dos processos administrativos, a garantia da liberdade de expressão e o Estado Democrático de Direito. Aduz acerca da violação ao devido processo legal, decorrente da parcialidade dos membros da Comissão Disciplinar Cooperativista e do Conselho de Administração.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 130521234), pleiteando a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Salvino Teodoro Ribeiro moveu ação anulatória em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico ser médico cooperado da requerida, sendo que juntamente com outros integrantes formaram a Chapa 2 – Honestidade e Sinceridade: Unimed de Mãos Limpas, para concorrerem ao quadriênio 2019 a 2023.

Narrou que por ocasião da corrida eleitoral tiveram embates com os integrantes da chapa vencedora, sendo que após a reeleição da chapa contrária, os autores juntamente com os demais opositores tornaram-se acusados em processos administrativos ético-disciplinares, sob a denúncia de supostas irregularidades praticadas durante o período eleitoral, que variaram desde o nome escolhido para a chapa (Mãos Limpas) para supostos “
memes
”, postados em redes sociais, durante o período de campanha, configurando suposta violação ao art. 73, IX, do Regimento Interno.

Afirmou que após 9 (nove) meses de trâmite dos processos administrativos, recebeu a notificação de suspensão, por 30 (trinta) dias, de suas atividades como cooperado – o que significa, em outras palavras, um mês a menos de remuneração, de sustento da família, e para a sociedade, um mês sem atendimento a pacientes, interrupção de tratamentos.

Apontou que o processo administrativo está eivado de vícios, na medida em que a Comissão Disciplinar e o Conselho de Administração possui entre seus membros apoiadores da atual gestão, sendo a sanção aplicada de forma premeditada, em completa perseguição capitaneada pelo atual presidente, o Sr. Rubens Carlos de Oliveira Junior.

Aduziu que apesar de ter arguido a questão de suspeição dos membros, recebeu uma notificação solicitando explicações e oportunizando a retratação sob pena de caracterização das infrações previstas no art. 73, VII, e IX do Regimento Interno.

Ressaltou que foi acusado em processo inquisitivo, sem qualquer chance de sagrar-se vencedor, pois lhe foi cerceado o direito de defesa, sendo impedido de produzir provas, além de ser julgados por membros parciais e sem isenção.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo sido requerida a produção de prova documental e testemunhal e depoimento pessoal do autor pela parte ré, no mesmo sentido, o autor pleiteou a produção de prova oral e documental.

Todavia, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada, inicialmente julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas e tão somente para declarar a nulidade dos procedimentos administrativos n. 006/2019, 007/2019 e 008/2019, determinando a reabertura da fase instrutória dos procedimentos disciplinares, para seu regular processamento, observando as premissas principiológicas expostas na presente ocasião. Por considerar que o requerido decaiu na parte mínima do pedido, com fulcro no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2o e §2o do Código de Processo Civil. (id. 130521218).

Nos embargos de declaração modificou o entendimento, por considerar que “
o Regimento Interno da requerida foi formalmente observado no processo administrativo disciplinar, instaurado para apurar a conduta do autor, tendo ocorrido estrita obediência ao trâmite procedimental previsto na norma interna. Por todo o exposto, com fulcro no que estabelece o art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inaugurais. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de advocatícios sucumbenciais, que fixo 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e §2o do Código de Processo Civil
.” (id. 130521226).

Contra essa decisão, Salvino Teodoro Ribeiro recorre.

De proêmio, passo a análise das preliminares arguidas pelo apelante de nulidade da sentença.

Quanto a nulidade por ausência de elementos essenciais da sentença,
é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da sentença neste particular, mormente quando constata-se que o magistrado construiu de forma fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Referente a arguição de que o apelado teve
o seu direito de defesa cerceado, pois, não lhe foi oportunizado a produção de prova.

Após detida análise dos autos, verifico que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo que a Unimed requereu a produção da prova testemunhal e juntada de documentos, bem como o depoimento pessoal do autor (id. 130521208). Já o autor pleiteou a produção de prova oral e documental (id. 130521210), todavia, por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, o d. magistrado julgou o feito antecipadamente.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pelo autor, especialmente, porque no recurso de agravo de instrumento no. 1019410-83.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. José Zuquim, a discussão acerca do reconhecimento de que fora violado seus direitos ao contraditório e ampla defesa, por suposta perseguição, com a consequente anulação do procedimento, restou demonstrada a necessidade de dilação probatória, vejamos:

“Sendo assim, pensar diferente e enxergar uma possível perseguição, em decorrência da disputa eleitoral de cargos de direção, ou, ainda, de uma decisão vicia pelos membros do Conselho, demanda de uma vasta dilação probatória. Aliás, nesse mesmo sentido foi a escorreita decisão de primeiro grau, vejamos trecho do decisum, in verbis:

“(....) Ou seja, se de um lado tem as alegações do autor apontando um processo maculado de vício, de outro tem a ré que até que se prova o contrário direcionou o processo administrativo conforme o regulamento interno. Dessa feita, entendo prudente aguardar a formação do contraditório, ocasião em que se terão maiores elementos sobre a questão.” (Id no 28860468)

Portanto, como mencionado quando da apreciação da liminar, entendo que, a aplicação da pena foi decorrente de procedimento administrativo do qual o agravante tomou conhecimento, de forma que o direito apontado não aflora de maneira a demonstrar certeza, estando, pois, a depender de instrução probatória.”
(id. 130521202)

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do NCPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5a Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022